Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711924-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA APELADO: ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões pela ré. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator